Tribunal: TJSP
Processo: 2119055-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2119055-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Miguelópolis, em que é impetrante
VINICIUS RODRIGUES ALVES e Paciente ANDELSON CAMILO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119055-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2119055-13.2020.8.26.0000
COMARCA: MIGUELÓPOLIS 1a VARA
PACIENTE: ANDELSON CAMILO DOS SANTOS
IMPETRANTE: VINICIUS RODRIGUES ALVES
VOTO No 49.155
Habeas Corpus Matéria de Revisão Criminal
Pretensão
de
reforma
da
sentença

Impossibilidade
Matéria de mérito que não
pode ser discutida na estreita via do “habeas
corpus” - Alegação não conhecida.
Prisão domiciliar Pandemia gerada pelo vírus
Covid-19.
Inexistência de constrangimento ilegal.
Impetração parcialmente conhecida e, nesta,
ordem denegada.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado
VINICIUS RODRIGUES ALVES, em favor de ANDELSON CAMILO DOS
SANTOS, alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por
parte do Douto Juízo da 1a Vara da Comarca de Miguelópolis, que o condenou a
cumprimento de pena em regime incial semiaberto. Objetiva a fixação do regime
aberto, aduzindo, em suma, incorreção na dosimetria da pena, bem como que o
paciente possui grave estado e saúde, o qual pode ser agravado por
contaminação pelo vírus Covid-19 (fls. 01/18).
Dispensadas as informações.
É o relatório.
Quanto ao pedido estabelecimento de regime aberto em
razão de suposto erro na dosimetria da pena, a impetração não merece ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119055-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
conhecida.
Verifica-se que o que o impetrante pretende no presente
writ, é a reforma da r. Sentença. Ocorre que esta, conforme se extrai da certidão
juntada à fl. 35, transitou em julgado em 2011 e o paciente encontra-se
cumprindo pena. Assim, sua pretensão é matéria a ser discutida em revisão
criminal.
Dessa forma, se não há qualquer ilegalidade na sentença
condenatória prolatada pelo juízo a quo, não cabe em “habeas corpus” discussão
quanto à justiça ou injustiça do que foi decidido, pois sua apreciação deve ser
feita em sede de revisão criminal.
Neste sentido:
“'HABEAS CORPUS' Delito de roubo (artigo 157, § 2o, I
e II, do CP) Reforma na exacerbação da dosimetria da
pena e da imposição do regime inicial fechado

Impossibilidade Incabível, na via sumária do remédio
heróico, a análise de matéria de mérito
Ademais, a
defesa do paciente já interpôs Recurso de Apelação que
é a via própria para se atacar a sentença e as provas
aduzidas
Ordem denegada.” (Habeas Corpus n.
955.620-3/0 São Paulo 5a Câmara da Seção Criminal
Relator: Damião Cogan 24.08.06 V.U. Voto n. 9.957)
“O 'habeas corpus' é via inadequada para se discutir o
regime prisional inicial que foi fixado na decisão
condenatória”. (RJDTACRIM 46/381).
“PENA
-
Regime
prisional
inicial
-
Modificação
pretendida em "habeas corpus" - Inadmissibilidade -
Meio inidôneo - Pedido não conhecido” (TJSP) RT
686/337

Assim, o habeas corpus, não é ação substitutiva da revisão
criminal e inexiste nulidade a ser sanada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119055-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
No mais, é caso de denegação da ordem.
Nesse diapasão, saliente-se que a questão da Covid-19 tem
sido alegada de maneira indiscriminada, porém não pode ser usada como
subterfúgio para conferir progressão de regime ou prisão domiciliar a todo e
qualquer custodiado.
Ademais, evidentemente, a pandemia está longe de ser um
salvo-conduto para todos os presos.
Ciente da Recomendação no 62 do CNJ, no entanto,
entendo que o paciente não preenche seus requisitos, e, portanto, não faz jus à
pretendida prisão domiciliar.
Nos presentes autos, não se fez prova de maneira pré-
constituída de que o estabelecimento prisional não dispõe de equipe de saúde ou
mesmo da inexistência de espaço adequado para isolamento.
Na minha visão, saliento que os presos estão mais
protegidos dentro dos estabelecimentos prisionais, uma vez que é dever do
Poder Público zelar pela saúde da população carcerária e, no caso específico do
novo coronavírus, identificar e isolar custodiados que, eventualmente, venham a
contrair a doença.
Aliás, seria um contrassenso mandar todos os cidadãos
ficarem em casa e, ao mesmo tempo, soltar os presos, o que fatalmente
implicaria no aumento da circulação de pessoas e o risco inerente de contágio.
Afinal, como regra, o indivíduo que está encarcerado não tem qualquer
compromisso para cumprimento das regras de convivência pública.
Resumidamente, soltos ou não, todos estamos sujeitos à
contaminação pela COVID-19, o que, por si só, não é motivo suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119055-13.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ensejar a liberdade.
Para finalizar, fica a questão: como garantir que em
liberdade o paciente fará corretamente o isolamento social?
Desta forma, como o paciente não está sofrendo
constrangimento ilegal, o writ deve ser repelido.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente da impetração e,
nesta, denega-se a ordem.
Antonio Carlos MACHADO DE ANDRADE
Relator